Tribunal: TJDFT
Processo: 0706190-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COVID-19. SUSPENSÃO DO PROCESSO INDEFERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO DE 20H. PERDA DE CONCURSO. DANO MORAL CONFIGURADO SOMENTE PARA UM DOS AUTORES.
1. Trata-se de recurso interposto pela empresa aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, a título de compensação por dano moral, em decorrência de cancelamento e alteração de voo, que causou atraso de 20h.
2. A relação jurídica entre as partes é de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. Os desgastes e prejuízos ocorridos em consequência à pandemia de COVID-19 afetaram não só as empresas aéreas, com a redução significativa da quantidade de voos e fechamento de aeroportos, mas também a população, de modo geral, com significativa perda econômica imposta pela política de isolamento. Dessa forma, além de impor ao consumidor um encargo excessivo, a suspensão do processo por 120 dias, além do prazo de suspensão determinado pelo CNJ, confere desigualdade às partes e impede seja dada ao processo a celeridade que norteia os Juizados Especiais. Indeferida a suspensão do processo.
4. Fato incontroverso o atraso do voo LA 3406 – trecho Salvador / Brasília, inicialmente previsto para às 17h05, no dia 23/11/2019, tendo sido adiado para 13h do dia 24/11/2019, causando atraso de aproximadamente 20 h (ID 17691078 – p.9-11). Para minorar o inconveniente, a hospedagem do recorrido foi custeada pelo recorrente (ID 17691078 – p.14-15). Todavia, o atraso culminou com a não realização da prova do concurso público, em que um dos recorridos estava inscrito (ID 17691078 – p.13).
5. Com efeito, no contrato de transporte de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, nos termos do art. 737, Código Civil. Ademais, à luz da legislação consumerista (diálogo das fontes), a responsabilidade da empresa aérea também é de natureza objetiva (art. 14 do CDC), prescindindo, portanto, da demonstração de culpa quanto à conduta lesiva.
6. A fixação do dano moral, conquanto tenha um critério subjetivo, deve considerar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisória, nem ensejar o seu enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado, de R$ 3.000,00 para o recorrido que perdeu o concurso se mostra adequada.
7. Por outro lado, não se verificou violação aos direitos de personalidade do segundo recorrido, porquanto, ainda que o atraso do voo tenha sido causa de aborrecimentos, houve a hospedagem fornecida pela empresa aérea e sua realocação em outro voo no dia seguinte, não tendo restado demonstrado o dano efetivo, que não pode ser presumido, uma vez que o mesmo não juntou nenhum documento que comprove ter sofrido abalos à sua imagem ou prejuízo à sua incolumidade física e psíquica. Conforme preceituado pelo STJ, exige-se, “por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGUI).
8. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para excluir a indenização por dano moral da autora Raquel Honorato, mantendo-se a do autor Diego Honorato, no valor de R$ 3.000,00. Sem custas e honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.